Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I).
2. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. A eventual responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. A discussão quanto à higidez dos contratos celebrados, objeto da controvérsia, deverá ser analisada na origem, após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente. Todavia, até que seja possível essa análise, havendo verossimilhança das alegações do autor, evidenciada por prova documental, no sentido de que a portabilidade do benefício previdenciário foi, em tese, solicitada por terceiro, sem sua anuência, prudente manter a suspensão dos descontos efetuados em sua conta bancária.
5. Recurso conhecido e não provido.